Tribunal: TJDFT
Processo: 0706417-74.2024.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CUMULAÇÃO OBJETIVA DE DEMANDAS. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS E LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de cumulação de demandas no âmbito do procedimento de “repactuação de dívidas", instaurado nos moldes da regra prevista no art. 104-A do CDC.
2. A cumulação objetiva de demandas ocorre no caso da reunião de diversos pedidos por meio de uma única iniciativa acionária. A parte pode formular mais de um pedido com o objetivo de promover o princípio da economia processual e a maior celeridade na prestação jurisdicional. 2.1. A despeito de ter a demandante optado pelo ajuizamento da ação sob o procedimento de “repactuação de dívidas”, nada impede a formulação de requerimento de limitação dos descontos promovidos pela demandada. 2.2. O próprio procedimento instituído pela Lei no 14.181/2021, em seu art. 104-A, estabelece a necessidade de preservação do mínimo existencial da devedora, o que se ajusta ao requerimento de limitação dos descontos promovidos pela recorrida na conta corrente mencionada. 2.3. Na situação em exame o indeferimento da petição inicial de modo prematuro apenas afastará a possibilidade de mediação, pelo Poder Judiciário, de uma solução para o conflito, permanecendo, no entanto, o estado de litigância entre as partes no plano fático, o que não se ajusta ao atendimento dos escopos jurídico, social e político da jurisdição.
3. Recurso conhecido e provido.